Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-73.2006.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001694-73.2006.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), PRA-CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.176.951/0001-77 (EMBARGADO), SERGIO ARTHUR DIAS FERNANDES - CPF: 010.683.718-46 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (EMBARGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (EMBARGADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG - CNPJ: 05.556.999/0001-73 (EMBARGANTE), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), PRA-CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.176.951/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (LITISCONSORTES), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001694-73.2006.8.11.0046

EMBARGANTES: CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA)

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADOS: CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA)

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA) e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por CHEMINOVA BRASIL LTDA e manutenção da sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar n. 0001694-73.2006.8.11.0046 - 20600 - 12624395, n. 1022/2006, da 2a Vara da comarca de Comodoro/MT.

A CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA) embarga e diz que “
não consta na fundamentação da r. decisão embargada “menção/consideração” sobre os laudos de eficácia do fungicida IMPACT, produzidos por ilibadas instituições de pesquisa e ensino que não guardam qualquer relação comercial com a Embargante. Universidades Públicas e Institutos de indiscutível respeitabilidade e competência técnica e científica. Tais laudos concluem que o IMPACT é eficaz no combate da ferrugem asiática
”.

Diz que, “
Partindo da premissa que a Súmula 356 do STF estipula que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário e especial, por faltar o requisito do prequestionamento; com espeque no art. 1.025 do Código de Processo Civil e salvaguardado pelo entendimento do STJ, ex vi Súmula 98, que estipula que Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, requer a Embargante, que sejam acatados os presentes embargos para suprir a omissão referente aos laudos de eficácia apontados nos itens “01 a “04”, [...] bem como considerados prequestionados os artigos 884, 186, e 927 do Código Civil e 333, inciso I, do Código de Processo Civil
” (id. 131317164).

O autor JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS também embarga e afirma que “
em nenhum momento do acórdão houve arbitramento de honorários devido ao Recurso ter sido rejeitado, ocorrendo omissão em relação a tal matéria, tendo em vista que, por outro lado, pode ser visto como mero erro material, haja vista não ter constado em acórdão tal fato
” (id. 131521179).

Ambas as partes pedem a rejeição dos respectivos embargos de declaração (id. 132522197 e id. 132580155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA) e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por CHEMINOVA BRASIL LTDA e manutenção da sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar n. 0001694-73.2006.8.11.0046 - 20600 - 12624395, n. 1022/2006, da 2a Vara da comarca de Comodoro/MT.

A CHEMINOVA BRASIL LTDA. (FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA) embarga e diz que “
não consta na fundamentação da r. decisão embargada “menção/consideração” sobre os laudos de eficácia do fungicida IMPACT, produzidos por ilibadas instituições de pesquisa e ensino que não guardam qualquer relação comercial com a Embargante. Universidades Públicas e Institutos de indiscutível respeitabilidade e competência técnica e científica. Tais laudos concluem que o IMPACT é eficaz no combate da ferrugem asiática
”.

Mesmo que existente nos autos, o acórdão embargado é claro ao estabelecer que se fincou no laudo unilateral realizado pelo perito judicial, que concluiu que, “
a despeito da utilização do produto e aplicação de maneira eficaz e muito boa, além das favoráveis condições climáticas, A produtividade média foi de 31,62 sacas de 60 kg de soja por hectare (fl. 429- estes autos) e que a produtividade média da região foi de 35 sacas de 60 kg por hectare (resposta quesito 03 – fl. 226 – cautelar), de fato, foi comprovado o prejuízo do produtor rural a se manter a sentença de procedência das perdas e danos.”

Ora, mesmo se em documento apresentado pela requerida tenha se atestado suposta eficácia do produto, o acórdão é claro ao dispor que, no caso, não o foi, de modo que devida a indenização.

Sobre o recurso do autor, afirma que “
em nenhum momento do acórdão houve arbitramento de honorários devido ao Recurso ter sido rejeitado, ocorrendo omissão em relação a tal matéria, tendo em vista que, por outro lado, pode ser visto como mero erro material, haja vista não ter constado em acórdão tal fato
”

De fato, não houve arbitramento de honorários em sede recursal, o seria o caso, considerando que a requerida apelou e seu recurso foi desprovido.

Entretanto, na sentença, o juízo de primeiro grau arbitrou
“
honorários de sucumbência no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença e corrigido (art. 389 do CC) a partir do trânsito em julgado (art. 85,§16o do CPC)”.

Verifica-se do trecho mencionado que o juízo de primeiro grau NÃO ESTABELECEU O PERCENTUAL A SER PAGO a título de honorários, aqueles entre 10% e 20%.

Como não o fez, não poderia este Tribunal majorar aquilo que não foi arbitrado. Se omisso quanto ao ponto em primeiro grau, não há como enfrentar a matéria.

Ressalto que NENHUMA DAS PARTES recorreu por embargos de declaração ou em recurso de apelação contra este trecho da sentença, de maneira que se ocorreu a preclusão no presente caso.

Em caso análogo, o STJ já decidiu que
"Os honorários não fixados em acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue a execução, devem ser perseguidos mediante irresignação imediata, sob pena de preclusão" (REsp 1.085.901/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 27.5.2009).”
(REsp n. 1.743.845/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.).

No caso, ocorreu o mesmo. Não fixados os honorários na sentença, à parte cabia a interposição ou oposição dos recursos processualmente cabíveis, mas foram omissas eu seu dever, de modo que há impedimento prático deste Tribunal. Não há como se majorar um percentual que não existe.

Cito caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA CORTE A QUO, SEM EFEITO INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 1. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrida, ao fundamento de que o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Foram acolhidos os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, para reconhecer omissão quanto à preliminar de preclusão. No mérito, entretanto, não foram atribuídos efeitos infringentes porque ficou consignado que a ausência de valoração, pelo juízo de primeiro grau, quanto ao cabimento dos honorários advocatícios (tema de fundo veiculado no Agravo de Instrumento da empresa recorrida), não acarreta preclusão. 3. Diante do acolhimento dos aclaratórios nas instâncias de origem, não procede a tese de violação do art. 1.022 do CPC, pois, repita-se, a alegada omissão foi reconhecida e suprida no Tribunal a quo. 4. No mérito, entretanto, assiste razão à recorrente, pois, no regime do CPC/1973: a) "1. A Corte Especial/STJ, ao apreciar o REsp 886.178/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.2.2010), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, confirmou a orientação no sentido de que 'o trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença'. 2. No caso concreto, a ausência de interposição do recurso cabível contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto na origem sem se manifestar sobre a verba honorária, impede que em decisão posterior tal verba seja fixada, sob pena de afronta ao instituto preclusão. Ressalte-se que cabia ao interessado, no momento oportuno requerer a condenação em honorários advocatícios" (EDcl no AgRg no REsp 1.477.734/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18.2.2015) e b) a jurisprudência do STJ concluiu que "Os honorários não fixados em acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue a execução, devem ser perseguidos mediante irresignação imediata, sob pena de preclusão" (REsp 1.085.901/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 27.5.2009). 5. In casu, a Fazenda Nacional afirma que a empresa não apresentou, no prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC, recurso contra a decisão que, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, deixou de fixar honorários de sucumbência, somente reintroduzindo a discussão do tema em momento posterior (isto é, quando apresentada a CDA retificada, com a exclusão do crédito extinto pela decadência), quando já configurada a preclusão. 6. Superado o entendimento de que a omissão no estabelecimento da verba honorária não está sujeita à preclusão, devem os autos retornar ao Tribunal de origem, para que examine se houve interposição de recurso tempestivo contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, buscando o arbitramento da verba honorária. 7. Recurso Especial parcialmente provido
.” (REsp n. 1.743.845/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.).

Ademais, não pode o TJ arbitrar honorários, o que é diferente de majorar.

O STJ firmou posicionamento de que “
É devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso
.
” (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.).

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022